Tribunal: STF
Processo: Pet 9890
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição ajuizada pela Associação dos Produtores e Produtoras Rurais de Nova Esperança, com pedido liminar, para concessão de efeito suspensivo à decisão de reintegração de posse nº 0005635-37.2016.8.14.0130, preferida pela Vara Agrária de Maraba-PA.



    Colhe-se da inicial as seguintes informações: 



          “Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada por CAMILLO ULIANA em face de ocupantes da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS NOVA ESPERANÇA.



    Em síntese, narra o autor ser proprietário do imóvel rural ocupado por 350 famílias que estão dando a função social da propriedade, plantando, cultivando, habitando a denominada FAZENDA BELA VISTA, que outrora era apenas alvo de grilagem de terra.



    Em virtude de decisão citada abaixo ao agravo de instrumento devidamente protocolado a RELATORA PLANTONISTA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EM DECISÃO MONOCRÁTICA, não entende que há urgência em mais de 800 pessoas ficarem sem onde residir e plantar seu alimento:



    (...)



    Afirma o autor que adquiriu a terra de forma distinta, porém, documentos ora guerreados afronta o regramento jurídico das ações possessórias visto que desde a petição inicial ha erros na análise da demanda referente a legitimidade ativa da parte, domínio ou posse da área, indicio de grilagem de terra, uma vez que o título apresentado e distante do que o autor descreve como sendo proprietário. Ademais a posse de 400 hectares são desconexas com a verdade real dos documentos carreados nos autos certidão vintenária as fls. 45 dos autos originários que segue anexo, onde percebe-se claramente que o autor Sr. Camillo Uliana não é proprietário ou posseiro do referido imóvel e sim a empresa NorteFlora Empreendiemento Florestais (...) 



    Alega ainda ser possuidor do imóvel, sem, no entanto, apresentar qualquer prova de ato físico e concreto do exercício da posse, muito pelo contrário. Conforme se verifica nas imagens anexadas pelo próprio autor nos autos originários não havia qualquer função social, o terreno estava completamente vazio, sem o exercício da posse. 



    Pelas fotos acostadas a esta petição, vislumbra-se que os ocupantes, desde o ingresso na posse, têm dado destinação social à terra, extraindo dela o seu alimento e a sua renda– respeitando-se, com efeito, a salubridade do solo e a sustentabilidade ambiental. Para sobreviver à exclusão, as famílias deram função social à gleba que encontrava-se abandonada, sendo que hoje na área há criação de animais, plantações e acesso á água. 



    Sem prévia analise real dos fatos, e nem devidas intimações, foi proferida as r. decisões de (fls. fls. 252/253, 872/873, 958/960) dos autos principais, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada, sendo que não houveram citações legitimas e devidas”. (eDOC 1)



    Com essas razões, requer “a concessão de efeito suspensivo a Decisão de Reintegração de Posse nº 0005635-37.2016.8.14.0130– da Vara Agrária de Maraba-PA” (eDOC 1, p. 5)



    É o relatório. Decido. 



    O feito não merece prosseguimento. 



    De início, registre-se que a competência do Supremo Tribunal Federal encontra-se enumerada no art. 102 da Constituição da República e a jurisprudência desta Corte tem historicamente se mantido fiel ao entendimento de que sua competência é de direito estrito, e de forma reiterada tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, na dicção do eminente Ministro Celso de Mello (ACO 359 QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.3.1994). Confira-se, ainda, a seguinte ementa de julgado no mesmo sentido: 



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADO QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O STF firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à Magistratura. II Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 227, I, a, da Lei Orgânica do Ministério Público da União para o autor, magistrado federal. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da Magistratura, mas apenas à parte dos juízes federais; tampouco não envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à Magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 1840 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2014) 



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal previstas na Constituição. 



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Cito, a propósito, a Questão de Ordem na Petição 2.961, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003.



    Esse entendimento foi expressamente previsto no novo Código de Processo Civil, que confere ao Presidente do Tribunal de origem a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de admissão do referido apelo extremo. Eis a redação do art. 1.029, § 5º, III, do novo Código de Processo Civil: 



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: […]



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: […]



    III ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” 



    Desse modo, verifica-se que, no caso em tela, não foi preenchido o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo - qual seja, a manifestação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário -, não havendo que se falar em situação excepcional que exige atuação desta Corte. Nesse sentido, merece destaque os seguintes precedentes: 



    “TUTELA CAUTELAR – PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO – MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL “A QUO” – EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) – AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. – Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). – Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 – RTJ 174/437-438, v.g.) – apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.05.2020, grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8842 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.09.2020, grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento à petição e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, §1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente